Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A. GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DE JUROS E PARCELAMENTO INDEVIDO. DESCONTO DA FATURA PAGA EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. CANCELAMENTO DE JUROS. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e: a) declarou a inexistência dos débitos referentes às compras realizadas entre os dias 8 e 11 de dezembro de 2022 no que diz respeito às transações contestadas objeto dos presentes autos, bem como de todos os parcelamentos e dos encargos decorrentes e lançados a partir da fatura com vencimento em 11/03/2023; b) condenou o requerido na obrigação de cancelar toda(s) a(s) multa(s), encargo(s) e parcelamento(s) automático(s) lançado(s) nas faturas vencidas em 11/03/2023 e seguintes; c) condenou o requerido na obrigação de, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do trânsito em julgado da sentença, emitir fatura no valor de R$7.755,65, correspondente à diferença a título de juros, dos valores devidos e aos pagos a partir da fatura com vencimento em 11/03/2023 até a vencida em 11/06/2023; d) condenou, ainda, o requerido a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, considerando-se que não estão presentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, bem como tendo em vista o porte econômico da recorrente e o diminuto valor em discussão.
IV. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, do CDC), razão pela qual é possível ao consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF). Preliminar rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que se inserem as partes no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Nesse contexto, o art. 14 do referido diploma dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor.
VI. No caso dos autos, em síntese, o autor foi vítima de fraude com a realização de compras com seu cartão de crédito por estelionatários. O banco réu realizou o estorno de algumas das compras realizadas, contudo, as que não foram estornadas acabaram gerando encargos para o autor e o parcelamento da dívida, os quais devem, diante da fraude sofrida, serem canceladas pelo banco. Além disso, o autor atrasou o pagamento da fatura do cartão de crédito referente ao mês de outubro/2022, no entanto, a fatura foi paga e, um dia após, o banco realizou o desconto do valor mínimo da fatura na conta corrente do autor, o que gerou juros, os quais devem igualmente ser cancelados ante o anterior pagamento da fatura.
VII. Na hipótese em tela, não há que se falar em enriquecimento ilícito do autor, porquanto a sentença sopesou os valores pagos pelo autor e os valores devidos por ele, chegando à conclusão de que ainda há valores a serem pagos ao banco réu. Lado outro, ainda que o autor deva valores para o banco, pela dinâmica descrita nos autos, verifica-se que o autor percorreu verdadeira via crucis para ter seu direito atendido. Isso porque durante meses o banco réu enviou faturas com valores que não estavam corretos, o que impediu o consumidor de realizar o devido pagamento da dívida e, cabe ressaltar que o autor precisou ingressar com ação judicial para ter os débitos declarados inexistentes, bem como saber qual o valor efetivamente por ele devido.
VIII. Desse modo, mostra-se correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, conquanto a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento. O valor arbitrado para a reparação dos danos morais condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
IX. Por fim, o recorrente requer a condenação do autor em litigância de má-fé. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.